Tribunal: CARF
Processo: 10935.903851/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.903851/2017-75
ACÓRDÃO
3302-015.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLUMA AGRO AVÍCOLA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
NÃO ONERADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES, DESDE QUE TAIS SERVIÇOS
TENHAM SIDO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.

Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação,
podem gerar créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção
do patamar tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de
aquisição registrado em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o
mesmo tratamento destes. Súmula CARF no 188.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-015.478, de 15 de janeiro de 2026, prolatado no
julgamento do processo 10935.903847/2017-15, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903851/2017-75
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Jose de Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de suposto crédito de PIS-PASEP/COFINS.
Com base nesta análise foram emitidos Despachos Decisórios eletrônicos, por meio dos quais foi
reconhecido parcialmente o direito creditório.
Cientificado da decisão, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade
rebatendo as glosas.
Nos termos do Relatório de Diligência da Receita Federal do Brasil, converteu-se o
julgamento em diligência, determinando a devolução dos autos à unidade de origem, objetivando
a reanálise da glosa de crédito segundo as balizas contidas no REsp no 1.221.170/PR acerca do
conceito de insumo, observando-se a delimitação da extensão e do alcance do referido julgado
contida no Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018 e na Instrução Normativa RFB no
1911/2019.
Após o regular procedimento de diligência, os autos retornaram para a DRJ.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou procedente em parte
a manifestação de inconformidade, nos termos que seguem:
Consoante consta no Acórdão recorrido, o ressarcimento tem como fonte os
créditos básicos, segregados em a) créditos vinculados à receita não tributada no mercado interno
- Alíquota Básica (Código 201); b) créditos vinculados à receita não tributada no mercado interno -
Importação (Código 208); c) créditos vinculados à receita de exportação - Alíquota Básica (Código
301); d) créditos vinculados à receita de exportação - Importação (Código 308);
Quanto a créditos presumidos, a DRJ destacou que não integram a composição dos
saldos dos pedidos de ressarcimentos e, embora figurem em diversas planilhas demonstrativas,
são decorrentes da atividade agroindustrial, calculados sobre aquisição de produtos de origem
vegetal (normalmente milho, utilizados na composição da ração fabricada) e canalizados para
utilização vinculada as receitas tributadas no mercado interno. Assim, seu detalhamento e
formação não foram foco desta análise.
Tomando ciência, a recorrente apresentou Recurso Voluntário, arguindo os pontos
que seguem:
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903851/2017-75
3
2.1 – Fretes nas aquisições de bens não tributados.
Afirmou que o Acórdão recorrido mantive a glosa dos FRETES para o
transporte de insumos adquiridos com suspensão e de milho com crédito
presumido. Porém, os créditos decorrentes desses itens são legítimos,
devendo os Acórdãos ser reformados com a reversão total das glosas.

A PGFN acostou PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA, determinando que seja dado
cumprimento à decisão judicial ajuizada pela Recorrente, em face de deferimento de decisão
liminar (Mando de Segurança processo judicial 5005383-73.2025.4.04.7007/PR) pela 1a. Vara
Federal de Francisco Beltrão – Paraná, no sentido de que seja analisado o recurso/pedido
formulado pelo impetrante, no prazo de 90 dias, proferindo decisão nos seguintes procedimentos
administrativos:
a) dos recursos voluntários 10935.903828/2017-81, 10935.903848/2017-
51, 10935.903850/2017-21, 10935.903852/2017-10, 10935.903847/2017-
15, 10935.903849/2017-04, 10935.903851/2017-75, 10935.903853/2017-
64, 10935.903855/2017-53, 10935.903856/2017-06, 10935.903858/2017-
97, 10935.903860/2017-66, 10935.903854/2017-17, 10935.903857/2017-
42, 10935.903859/2017-31, 10935.903861/2017-19, 10935.903862/2017-
55, 10935.903864/2017-44, 10935.903868/2017-22, 10935.903863/2017-
08, 10935.903865/2017-99, 10935.903867/2017-88, 10935.903866/2017-
33, 10935.903869/2017-77, 10935.910693/2020-13, 10935.910695/2020-
02, 10935.910694/2020-50, 10935.910696/2020-49, 10935.910701/2020-
13, 10935.910703/2020-11, 10935.910705/2020-00, 10935.910707/2020-
91, 10935.910702/2020-68, 10935.910704/2020-57, 10935.910706/2020-
46, 10935.910708/2020-35, 10935.910713/2020-48, 10935.910715/2020-
37, 10935.910714/2020-92 e 10935.910716/2020-81.

É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

I – ADMISSIBILIDADE
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903851/2017-75
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos, dele tomo
conhecimento.
II – MÉRITO
FRETES NAS AQUISIÇÕES DE BENS NÃO TRIBUTADOS
Afirmou a Recorrente que a glosa sobre fretes recaiu sobre transporte de
insumos adquiridos com suspensão de milho com crédito presumido,
crédito que são legítimos. Que os fretes relacionados são indispensáveis
para suas atividades, sendo despesas necessárias e, portanto, insumos.
Rebateu que quanto aos fretes de produtos com suspensão e presumido, a
glosa ignorou que se trata de crédito tributado que não se condiciona ao
mesmo método de cálculo dos bens transportados, inexistindo previsão
legal que sustenta a glosa. Não há subsidiariedade com a forma de
apuração do crédito do produto transportado. Citou diversos precedentes
deste CARF a favor de sua tese.
De acordo com PARECER DE AUDITORIA FISCAL – COFINS (de 22.12.2017-
Delegacia da RFB em Cascavel/PR), tópico GLOSAS DE CRÉDITOS, item 52-
53:
(i)
a.3) Por inclusão de Fretes sobre E.P.I., sobre Exames Laboratoriais
e de produtos com alíquota desonerada– utilizados como insumo (NAT 02)
52. Não obstante as informações detalhadas no item anterior quanto a
aquisição de EPIs, a análise dos registros da EFD Contribuição neste NAT 02,
revelou que o contribuinte também se apropriou de créditos sobre as
operações de fretes no transporte das aquisições de tais bens, bem como
sobre o transporte de remessas para exames laboratoriais e sobre o
transporte de mercadorias adquiridas a alíquota zero.
Embora admissível que o valor do frete sobre compra incorpora o custo de
aquisição do bem (e contabilmente aumenta o seu custo de aquisição), no
caso, para fins de direito creditório, segue a mesma orientação dada a
mercadoria adquirida e transportada, ou seja, inadmissível a apropriação de
crédito sobre os fretes vinculados a tais operações, quando os produtos
transportados não se coadunam com o conceito de insumos ou não foram
tributados.
Para identificação dos conhecimentos de transportes nestas circunstâncias a
auditoria fiscal extraiu a planilha denominada "Glosa 02-FR EPI Al-zero Exam"
apresentada as fls. 31.877 como sub-planilha dentro da “Glosa Todas
Detalhamento” (arquivo não paginável) que perfaz R$ 195.843,14 (num total
de 144 registros/documentos sob litígio) que foi objeto de glosa da base de
cálculos dos créditos. (Grifei)
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903851/2017-75
5
(ii)
b) Sobre Aquisição de serviços utilizados como insumo (NAT 03) b.1)
Por inclusão Irregular de Transporte como Insumo
53. Basicamente são os fretes que foram inclusos pela requerente neste
tópico, sem esclarecimento ou nexo. Agravado pela justificativa evasiva de
que se referem a “Outros insumos” sem qualquer vinculação ou lastro para
configurar que de fato seria um serviço adquirido e tecnicamente utilizado
como insumo. Para identificação destes serviços de transportes nesta
situação e que foram glosados da base de cálculo, totalizando R$ 1.088,11
num total de 03 registros/documentos, apresentamos o demonstrativo na
planilha denominada "Glosa 03-transp inscluso serv", as fls. 31.877, com o
detalhamento de cada operação, valor e CTe, dentre outros elementos,
como sub-planilha dentro da “Glosa Todas Detalhamento” (arquivo não
paginável). (Grifei)
No Relatório de Diligência Fiscal, no mesmo sentido, a fiscalização destacou
o item 2.4.1 - Fretes sobre mercadorias adquiridas (fls. 206):
De conformidade com o que dispõe o Guia Prático de Orientação do Leiaute
da EFD Contribuições, os gastos com transporte na aquisição das
mercadorias podem compor a base de cálculo dos créditos não cumulativos,
uma vez que consoante a boa técnica contábil e a legislação fiscal (art. 289, §
1o, do RIR/1999) integra o custo de aquisição das mercadorias adquiridas, o
frete, quando pago pela pessoa jurídica adquirente;
Ao examinar as planilhas entregues pela Contribuinte, depois de atender à
intimação, algumas inconsistências foram verificadas que levaram à glosa,
dentre elas:
 escrituração de fretes sobre aquisições de bens escriturados com CST dos
códigos 7x, sem cálculo do crédito;
 operações sem identificação da carga;
 crédito calculado às alíquotas básicas sobre o valor de aquisição de bens
sobre os quais foram calculados créditos presumidos
Consoante a legislação e o entendimento vigente, se não há cálculo de
crédito sobre a mercadoria adquirida, também não há de se calcular
crédito sobre o frete. Quanto ao transporte de mercadorias sobre as quais
foram calculados créditos presumidos, o frete pago segue a natureza do
crédito proveniente da aquisição do bem transportado.
Na aba “Fretes CST 6x” está calculado o crédito presumido sobre os fretes
de milho, exatamente como calculado o crédito presumido em si. Para
tanto, ver também o arquivo “Resumo da apuração do crédito
presumido.xlsx”. Ademais, os testes indicam regularidade no creditamento
de PIS/Pasep e Cofins sobre fretes escriturados na natureza 3. (Grifei).
A DRJ adotou o seguinte entendimento quanto aos FRETES:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903851/2017-75
6
51. A Lei no 10.833/2003 não prevê a apuração de créditos a partir do
pagamento de fretes nas operações de compras. Entretanto, sempre se
considerou que as despesas com fretes na aquisição de mercadorias
integram o custo da aquisição, com fundamento no disposto no artigo 289, §
1o, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no
3.000/1999
52. Assim, tem-se que a despesa com frete na aquisição de insumos não
geraria crédito por si só, mas por compor o custo do bem adquirido. A
possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre a despesa com frete
na aquisição relaciona-se à possibilidade ou não de apropriação de crédito
em relação aos bens adquiridos. Desta forma, somente o valor do frete pago
nas aquisições de insumos ou mercadorias passíveis de creditamento poderia
ser creditado. (...)
55. Após a reapuração efetuada pela auditoria na diligência fiscal, a
fiscalização aponta que remanesceram glosas relativas a fretes sobre
aquisições de bens em que não houve cálculo do crédito; operações de frete
sem identificação da carga e operações de frete com crédito calculado a
alíquotas básicas sobre o valor de aquisição de bens sobre os quais foram
calculados créditos presumidos.
Passo a análise.
Observo, primeiramente, que o ponto destacado não traz controvérsia
probatórias, como ficou claro e relatado tanto pelo Parecer de Auditoria
Fiscal como pelo Relatório de Diligência, houve o detalhado exame da
documentação e respectivas planilhas, com exceção às aquisições de
serviços utilizados como insumo (NAT 03) b.1), por inclusão Irregular de
Transporte como Insumo, descrito no item 53 do Parecer de Auditoria
Fiscal e no item 2.4.1 - Fretes sobre mercadorias adquiridas (Relatório de
Diligência Fiscal), acima transcritos.
Deste modo, as operações foram devidamente segregadas para aplicação
do entendimento da fiscalização/DRJ, para fins de cálculo do crédito em
consonância com as mercadorias transportadas, de modo que o frete se
adeque à natureza do crédito proveniente da aquisição do bem
transportado.
Segundo a fiscalização, referendada pela DRJ, se a mercadoria não gera
direito ao crédito, o frete a ela vinculado também não seria passível de
creditamento. Assim, o creditamento sobre frete na aquisição é admitido
na mesma proporção em que se der o creditamento do bem adquirido.
Quando o bem adquirido não gera crédito, estando entre as aquisições
tributadas a alíquota zero, o seu frete também não pode gerar.
Sabe-se que o frete integra o custo dos bens (destinados à revenda ou
utilizados como insumo de produção), o custo de aquisição dos bens
(mercadorias ou insumos), gera direito ao desconto de crédito, desde que
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903851/2017-75
7
contratado de pessoa jurídica e cujo ônus tenha sido suportado pelo
adquirente.
O frete é categorizado como operação autônoma em relação aos produtos
que transporta. Tratando-se de operação autônoma, devidamente
tributada e que compõe o custo de aquisição da mercadoria para revenda,
sobre ela deve-se calcular o crédito das Contribuições.
A Instrução Normativa no 2.121/2022, ao tratar dos créditos básicos das
Contribuições, já definiu:
Art. 171. Para efeito de cálculo dos créditos de que trata esta Seção,
integram o valor de aquisição: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 2152, de 14 de julho de 2023):
(...)
II - O valor do seguro e do frete relativos ao produto adquirido, quando
suportados pelo comprador. (Grifei)

A jurisprudência da 3a Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF do
CARF, acatou a tese de créditos sobre fretes sobre aquisições de produtos
não sujeitos ao pagamento das Contribuições e, de modo didático,
explicitou o modo como ocorre a apropriação de créditos básicos e
créditos presumidos.

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação
(portanto, fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão,
isenção ou submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições)
podem gerar créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção
do patamar tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de
aquisição registrado em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o
mesmo tratamento destes.
No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação
de frete sido submetida à tributação, caberá ao crédito presumido em
relação ao bem adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de
aquisição, que também constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada
de crédito (salvo nas hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso II
do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003). (3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC.
FISCAIS, processo 10935.901797/2016-42, 07.10.2024, DECISÃO 9303-
015.275, Relatora Liziane Angelotti Meira). Grifei

Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.483 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.903851/2017-75
8
Por fim, a matéria foi sumulada pelo CARF em 20.06.2024, nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela COFINS não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham
sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
De fato, o inciso II, § 2o, do art. 3o, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, veda o crédito somente sobre a aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, mas não impede o
crédito sobre serviços tributados vinculados a bens não sujeitos à
tributação.
Com razão a Recorrente.
Voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de admitir o
crédito sobre fretes pagos à pessoa jurídica estabelecida no Brasil, na
aquisição das mercadorias, cuja documentação probatória foi analisada
pela Fiscalização, seja de créditos básicos e/ou créditos presumidos, nos
termos da Súmula CARF n°188.
Voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 363
DF CARF MF
Original